Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGANTE), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGANTE), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGANTE), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGANTE), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGANTE), CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 75.669.127/0001-05 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - CPF: 213.861.738-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DIALAÇÃO PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. A exceção de pré executividade tem por finalidade o conhecimento de matérias de ordem pública que possam ser demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória.

2. No caso foi invocada questão atinente a ofensa à coisa julgada, que é matéria de ordem pública, e, no caso concreto, pode ser verificada sem necessidade de dilação probatória.

3. “Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.” (REsp n. 1.651.073/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017.)

4. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 192449181) opostos por
Cláudio Amantini Júnior e Outros
contra acórdão que
por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante assevera que é omisso, pois:
1)
não enfrentou a afirmação que a ofensa à “res judicata” foi somente uma justificativa para a parte embargada/agravada manejar a exceção de pré-executividade;
2)

O acórdão que decidiu a fase cognitiva da ação reivindicatória se embasou no laudo feito – sob o crivo do contraditório – pelo engenheiro Celso Filho para decidir que a Agravada teria direito, pela usucapião, a 1.776 hectares, dos quais 1.332,72 hectares inseridos na área de titularidade dos Agravantes;
3)
O laudo elaborado pelo expert Sônio Aramis dos Santos Blauth quando do cumprimento do mandado de imissão na posse foi inteiramente ratificado pelo laudo confeccionado – a pedido de Camagril, Jacy e Irma, executados – pela empresa Real Brasil Consultoria;
4)
quando do julgamento da exceção de pré-executividade, na qual reiterada tese já refutada em definitivo, haveria de prevalecer, mercê da inexorável
preclusão consumativa e pro judicato

(CPC/2015, arts. 505,
caput
, e 507).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 196409179).

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante assevera que é omisso, pois:
1)
não enfrentou a afirmação que a ofensa à “res judicata” foi somente uma justificativa para a parte embargada/agravada manejar a exceção de pré-executividade;
2)

O acórdão que decidiu a fase cognitiva da ação reivindicatória se embasou no laudo feito – sob o crivo do contraditório – pelo engenheiro Celso Filho para decidir que a Agravada teria direito, pela usucapião, a 1.776 hectares, dos quais 1.332,72 hectares inseridos na área de titularidade dos Agravantes;
3)
O laudo elaborado pelo expert Sônio Aramis dos Santos Blauth quando do cumprimento do mandado de imissão na posse foi inteiramente ratificado pelo laudo confeccionado – a pedido de Camagril, Jacy e Irma, executados – pela empresa Real Brasil Consultoria;
4)
quando do julgamento da exceção de pré-executividade, na qual reiterada tese já refutada em definitivo, haveria de prevalecer, mercê da inexorável
preclusão consumativa e pro judicato

(CPC/2015, arts. 505,
caput
, e 507).

Malgrado seus argumentos inexistem as omissões apontadas.

Conforme expresso no acórdão embargado é possível a
análise de exceção de pré-executividade fundada em ofensa a coisa julgada,
que por se tratar de matéria de ordem pública afasta a tese de preclusão,

bem como que não há como desconstituir à coisa julgada por meio de laudos periciais. Confira-se:

“[...] A exceção de pré-executividade foi fundada em ofensa à coisa julgada do acórdão proferido em sede Recurso de Apelação Cível n° 20.039/2008; que, no caso dos autos, é possível se conhecer, posto que a exceção de pré-executividade veio acompanhada de prova pré-constituída suficiente à espécie. [...]

Nesse contexto, ao analisar os elementos dos autos é possível concluir que a área ocupada pelos exceptos/agravante não está em conformidade com o julgado do Recurso de Apelação n. 20039/2008, de forma que não há necessidade de dilação probatória.

Destarte os laudos periciais citados pelos recorrentes não são aptos a comprovarem a sua tese, pois como dito, a área ocupada pelos agravantes està em desconformidade com o acórdão do RAC 20039/2008.

Ora, tal situação caracteriza o excesso de execução, como bem reconhecido pelo magistrado de origem.

Além do mais,
por se tratar de matéria de ordem pública, não há falar na ocorrência de preclusão
.

Registro, por oportuno, que as questões tratadas no RAI nº 1000685-12.2020.8.11.0000 e no RAI nº 1017991-28.2019.8.11.0000, não possuem identidade com o que se discute na exceção de pré-executividade, posto que em nenhum deles se discute a ofensa à coisa julgada.

A bem da verdade, no RAI 1000685-12.2020.8.11.0000 a discussão é referente à decisão que determinou a realização de perícia e o RAI 1017991-28.2019.8.11.0000 versa sobre a decisão que homologou o laudo pericial.

Não prospera o argumento dos recorrentes de que teriam sido imitidos na posse com base nos laudos periciais produzidos no cumprimento de sentença nº 0003078-24.2011.8.11.0000. Isso é assim porque, conforme visto alhures,
restou caraterizada a ofensa à coisa julgada, sendo certo que não há como desconstituir à coisa julgada por meio de laudos periciais
. [...]
” (Id. 191086167, pág. 7-8).

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Assim, nenhuma das teses aventadas pela parte embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024